Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-47.2022.8.11.0030
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000795-47.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO - CPF: 050.256.361-32 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), NAYANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 064.199.461-31 (APELANTE), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO), ARQUELINA RIBEIRO DE MELO - CPF: 031.373.371-60 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS DA CUNHA - CPF: 188.840.592-91 (ASSISTENTE), ARLINDO DA SILVA RONDON FILHO - CPF: 345.414.971-15 (ASSISTENTE), JOSIVALDO NERIS DE CAMPOS - CPF: 043.164.081-51 (ASSISTENTE), LAZARO ALVES DIAS - CPF: 079.283.086-57 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ARQUELINA RIBEIRO DE MELO - CPF: 031.373.371-60 (ASSISTENTE), NAYANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 064.199.461-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000795-47.2022.8.11.0030

APELANTE: GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUTORIA INDISCUTÍVEL – APREENSÃO DE 878,93G DE COCAÍNA, 507,73G DE MACONHA E PETRECHOS [DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICOS PICOTADOS] – PROVAS SUFICIENTES –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” [STF. HC nº 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022].

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente, sobretudo pela apreensão de 878,93g de cocaína, 507,73g de maconha e petrechos [duas balanças de precisão e plásticos picotados], comumente utilizados para a prática da mercancia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000795-47.2022.8.11.0030

APELANTE: GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Guthyers Fernando Lunkes Camargo
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 [tráfico de drogas].

A defesa suscita a nulidade das provas obtidas, sob a assertiva de que houve violação de domicílio. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público requer o desprovimento do recurso mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000795-47.2022.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de mérito – Nulidade das provas)

A defesa sustenta que “
os acusados tiveram a residência invadida pelos agentes policiais sem que houvesse a expedição de qualquer mandado por esse Juízo, de modo há nulidade insanável, que contamina todo o processo criminal por derivação. (...) Portanto, quando ocorre uma invasão policial em uma residência sem mandado judicial, a busca e apreensão se tornam ilegais, e as provas obtidas através dessa invasão são consideradas ilícitas, independentemente do suposto crime de tráfico de drogas
”.

Valho-me do Boletim de Ocorrência nº 2022.223785 para elucidar a tese aventada,
in verbis
:

“
Esta guarnição, GAP do 7º BPM, e a Agência Local de Inteligência em diligência desencadeada pela prisão em flagrante de natureza ‘tráfico de drogas’ em Rosário Oeste, ocasião em que foi apreendida uma grande quantidade de entorpecente e que
os suspeitos informaram com exatidão o endereço onde compraram o referido entorpecente
, sendo este na cidade de Nobres, e afirmaram que o local é de um dos chefes do ‘Comando Vermelho’ na região.

Quando chegamos ao endereço informado, percebemos uma movimentação nos fundos da referida residência
, vimos pelo portão que um homem moreno correu para dentro da residência e também ouvíamos muito barulho vindo de dentro da residência e apesar de chamarmos os ocupantes da casa, não fomos atendidos, sendo totalmente ignorados.

Por sua vez,
o serviço de Inteligência do Batalhão, utilizando um drone filmou a ação suspeita da Sra. Nayane, que pulava pela janela dos fundos e
arremessava coisas pelo muro do lado direito da residência
.

De imediato, nos foi repassada essa informação e
rapidamente entramos em contato com o proprietário da casa ao lado, na qual ela arremessou os volumes e nos franqueou a entrada e constatamos que se tratava de entorpecentes, balanças, celulares e plásticos picados, que seriam utilizados para embalar entorpecente
.

Diante dos fatos, puxamos o portão, adentramos e realizamos a prisão da suspeita citada e seu ajudante
. Comento ainda que
permanecemos em frente da residência por vários minutos e esse foi o tempo necessário para que escavassem o entorpecente e tentassem se livrar do mesmo
, jogando para o quintal vizinho, momento em que foi filmado em tempo real
(...)”.

Os fatos narrados no boletim de ocorrência foram ratificados em juízo por um dos policiais militares que participaram da diligência, o PM Josivaldo Neris de Campos,
in verbis
:

“(...)
Ministério Público: O que o senhor se recorda desses fatos sobre esses nomes?

Testemunha: Eu não me recordo a data, eu me recordo que estava assumindo um serviço juntamente com o sargento de fundo (...). Eu estava assumindo um serviço, no caso, do GAP, do grupo de apoio, e a guarnição do serviço diário de Rosário D’oeste estavam com duas pessoas conduzidas, em tese, pelo crime de tráfico de drogas, inclusive, um era moto taxista. Na entrevista pessoal, esses dois conduzidos falaram para quem estava de serviço na guarnição diária que havia comprado esses entorpecentes (...) na cidade Nobres, na residência do seu Guthyers e Nayane, a outra. Aí a gente assumiu esse serviço,
a nossa guarnição da agência local de inteligência já estava na cidade de Nobres, já tinha feito monitoramento e já sabia do local certinho
. No momento que a gente chegou na frente da residência (...), ninguém saiu no primeiro momento, ninguém tinha saído da residência nem nada, a guarnição já estava quase se retirando e indo embora, momento que saiu uma criança de aproximadamente da idade de três a cinco anos (...). Aí a gente percebeu uma movimentação dentro da casa, do terreno ali e a gente percebeu que tinha gente lá dentro e, no momento,
a nossa guarnição de inteligência sobrevoou um drone e viu a conduzida saindo com a sacola e jogando no lado do muro vizinho
. Aí
a gente conseguiu fazer contato com o proprietário da residência e a gente conseguiu adentrar e viu que se tratava de substâncias entorpecentes, no caso, drogas e tinha balança de precisão
(...), a gente voltou para a frente da residência e saiu um senhor (...), me recordo também que tinha três cachorros na residência da raça ‘Pitbull’, isso aí impossibilitou, no primeiro momento, da gente fazer o ‘adentramento’, a gente pediu para esse senhor estar prendendo esses cachorros. Aí, depois de ele ter prendido os cachorros, a gente ingressou na residência, fizemos a busca na residência, também encontramos mais uma quantidade de entorpecentes, eu me recordo. Aí, na residência, estava a senhora Naiane e a filha dela somente, o senhor Guthyers (...) não foi localizado naquele momento (...). Posteriormente, a gente se deslocou para a companhia de Nobre para fazer o boletim de ocorrência.

Ministério Público: Esses objetos que foram descartados ou jogados pela Nayane,
vocês chegaram a apreender tudo e constataram que eram drogas
?

Testemunha: Sim,
a gente fez a apreensão dele, foi até mencionado no boletim de ocorrência. Eu não sei quanto à perícia da polícia civil, se confirmou realmente, mas, no primeiro momento, pareceu que a substância era entorpecente

(...).”

Embora tenha sido ouvido apenas na etapa inquisitorial, Lázaro Alves Dias, proprietário da residência onde foi encontrado o material ilícito, confirmou a narrativa contida no boletim de ocorrência no sentido de que autorizou a entrada dos policiais militares em sua casa,
in verbis
:

“
Que no dia dos fatos, 16/8/2022, por volta das 17 horas, estava chegando em sua casa quando foi surpreendido por uma equipe da Polícia Militar na porta de sua residência; Que
os policiais militares informaram que havia sido jogado aos fundos de sua residência um certo volume, ocasião em que os mesmos solicitaram a entrada em sua casa para verificar do que se tratava;
Que permitiu a entrada dos policiais
, sendo que
se dirigiram até o quintal de sua casa, onde retornaram com uma sacola
; Que não chegou a ver o que continha no interior da sacola, sendo que, logo após, os PMs seguiram para frente da casa de seus vizinhos, os quais não tem conhecimento dos nomes; Que adentrou a sua residência e não viu qualquer nova atitude da guarnição PM; Que informa que como não para muito em casa, por conta de seu trabalho
(atua como enfermeiro)
, nunca reparou a rotina de seus vizinhos, bem como não tinha qualquer conhecimento que a residência funcionava como ‘ponto de drogas’
”.

Assim,
não
prospera a tese de ilicitude da prova obtida mediante invasão de domicílio, haja vista que os materiais ilícitos não foram localizados na residência de
Fernando
, mas na casa de Lázaro, seu vizinho, o qual franqueou a entrada da polícia no local.

Foi somente após a constatação de que a sacola continha entorpecentes e petrechos [
fundadas razões
], arremessados ao terreno vizinho pela esposa do apelante, que os policiais militares entraram na residência do acusado, de modo que é perfeitamente justificável a mitigação da inviolabilidade domiciliar, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada.

VOTO (MÉRITO)

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Guthyers Fernando Lunkes Camargo
e Nayane Ribeiro da Silva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/2006], se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
Até a data de
16 de agosto de 2022
,
em residência particular, localizada na Rua Tancredo Neves, n. 1022, Bairro São José, Município de Nobres-MT,
os denunciados
GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO
e
NAYANE RIBEIRO DA SILVA,
conscientes das ilicitudes de suas condutas, associaram-se para o fim específico de vender, ter em depósito, transportar, guardar ou fornecer drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que durante diligências iniciadas na cidade de Rosário Oeste, durante a prisão de dois suspeitos, estes afirmaram categoricamente que haviam adquirido a droga de
GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO
, o qual é integrante da facção denominada “Comando Vermelho” e traficava drogas em sua residência na cidade de Nobres, juntamente com sua companheira
NAYANE RIBEIRO DA SILVA.

Restou apurado que na data de 16 de agosto de 2022, os policiais diligenciaram até a residência localizada na Rua Tancredo Neves, n. 1022, Bairro São José, Município de NobresMT, oportunidade em que
GUTHYERS
evadiu-se do local e a denunciada
NAYANE RIBEIRO DA SILVA
foi presa em flagrante, sendo que da chegada dos policiais tentou se desvencilhar das drogas, desenterrando e arremessando pelo muro, ocasião em que foram localizadas 03 porções de médio e grande porte de maconha; 05 porções de médio e grande porte de pasta base de cocaína e 22 porções de pasta base de cocaína, balança de precisão e plásticos e aparelhos celulares (cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.223785 - fl. 7/11, Termo de Apreensão n. 2022.16.319546 - fl. 60/61, Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 123.3.2022.12960 - fl. 5, Laudo Preliminar de Constatação de Droga n. 2022.13.55979 - fl. 63/67 e Laudo Pericial n. 3.14.2022.87940-01).

Conforme informações do Relatório n. 2022.12.10915, Antônio Carlos da Cunha prestava serviços gerais para os denunciados, afirmou ser usuário de drogas, tendo recebido drogas de NAYANE e GUTHYERS como forma de pagamento por serviços prestados.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO e NAYANE RIBEIRO DA SILVA, como incursos nas sanções do art. 33, caput e art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP)
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na exordial para absolver Nayane Ribeiro da Silva e condenar
Guthyers Fernando Lunkes Camargo
apenas pela prática do crime de tráfico de drogas, em sentença assim exarada:

“
Vistos.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em 26 de setembro de 2022 contra
GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO e NAYANE RIBEIRO DA SILVA
, com qualificação nos autos, atribuindo-lhes as práticas dos delitos previstos nos artigos
33, “caput”, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, apurou-se que no dia 16 de agosto de 2022, em residência particular, localizada na Rua Tancredo Neves, n. 1022, Bairro São José, município de Nobres-MT, os denunciados conscientes das ilicitudes de suas condutas, associaram-se para o fim específico de vender, ter em depósito, transportar, guardar ou fornecer drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em
29 de setembro de 2022
, este Juízo determinou a notificação dos acusados, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/2006 (ID. 96423886).

Os acusados foram devidamente notificados e, apresentaram defesa prévia. A denúncia foi recebida em
16 de fevereiro de 2023
, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento (ID. 110252490).

Durante a instrução processual, efetivada em
14.03.2023
, foram ouvidas as testemunhas, bem como realizado os interrogatórios dos acusados, por intermédio de recurso de áudio e vídeo.

Em alegações finais, apresentadas em audiência o Ministério Público pugnou, em resumo, pela procedência dos pedidos formulados na denúncia, requerendo a condenação dos acusados nas penas dos art. 33, caput, c/c artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.

A Defesa dos acusados GUTHYERS FERNANDO LUNKES e NAYANE RIBEIRO DA SILVA
, em memoriais escritos apresentados em
22 de março de 2023 (ID. 113182209),
pugnou pela absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; fixação de regime aberto ou semiaberto.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

1) Em relação ao crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06:

A
materialidade
delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência n. 2022.223785, termo de apreensão n. 2022.16.319546, auto de constatação de drogas preliminar (Relatório de Investigação n. 2022.13.55979), laudo pericial n. 3.14.2022.87940-01, além das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo.

Quanto à
autoria
, ficou comprovada
SOMENTE EM RELAÇÃO AO ACUSADO GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO
, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo.

Ouvida em Juízo
, a testemunha Josivaldo Neris de Campos, policial militar,
declarou que atuou nas diligências que resultaram na prisão da denunciada Nayane; relatou que, não se recorda a data, mas estava assumindo o serviço no grupo de apoio quando a guarnição do serviço diário do município de Nobres-MT estava com dois conduzidos que, em entrevista pessoal, relataram que teriam comprado pasta base na residência de Guthyers e Nayane. Foi então que sua guarnição se deslocou ao local. Ao chamar no local, ninguém atendeu, quando então uma criança saiu da residência e chamou à atenção de uma movimentação no interior da residência. Nesse momento a equipe sobrevoou o local com um drone, visualizando Nayane dispensando uma sacola no terreno vizinho. No vizinho apuraram que na sacola havia drogas (aparentando ser pasta base e cocaína), balança de precisão e caderno/papéis com anotações. As imagens da denunciada foram vistas apenas por drone, não à olho nu. Esclareceu que na residência estava apenas a Nayane e sua filha, além de um senhor que estava prestando serviço na residência, em troca de entorpecentes. Declarou, ainda, que um mototaxista de Rosário Oeste-MT quem confirmou que a compra da droga teria sido feita na residência de Guthyers. Mas essa entrevista foi feita por outra guarnição. Esclareceu, outrossim, que nunca tinha atuado em outra ocorrência envolvendo o casal.

A testemunha Antônio Carlos da Cunha,
ouvida em Juízo informou que estava trabalhando na residência dos denunciados quando houve a abordagem policial. Informou que na oportunidade a Nayane não queria abrir o portão para os policiais, mas não sabe precisar se ela abriu ou a polícia ingressou “à força”. Na residência morava somente o casal e uma filha. Presenciou o momento em que a polícia apreendeu alguns objetos que foram levados para a delegacia, mas não sabe o que foi apreendido, tampouco viu Nayane jogando algo, porque estava dentro do buraco onde estava trabalhando. Confirmou que o seu depoimento foi lido para ele em sede policial e tudo lá relatado corresponde à verdade. Por fim, confirmou ter recebido parte de seu pagamento pelos serviços prestados por intermédio do fornecimento de drogas; não tem conhecimento do local que Guthyers adquiria a droga, apenas lhe entregava e descontava do pagamento.

As testemunhas de Defesa, não contribuíram para elucidação dos fatos. Vejamos.

A testemunha de defesa Cristovão Fernandes de Almeida
informou ter trabalhado com o denunciado Guthyers numa casa de rações no município de Nobres. O horário de trabalho era das 7h às 17h. Trabalhou com ele no ano passado (2022), por aproximadamente uns seis meses. Não tem conhecimento de outra atividade extra por ele realizada, já que somente mantinham contato no trabalho. Tampouco conheceu a residência dele. Só conheceu a esposa do Guthyers de vista, mas sabe que ela trabalhava na Mercearia do Jardim Petrópolis.

A testemunha de defesa Wilma Joselina da Silva
declarou em Juízo que conhece os denunciados há anos e por isso sabe que o Guthyers sempre trabalhou no sítio com o avô. Após, sabe que ele passou a trabalhar na fábrica de calcário. A respeito da denunciada Nayane, apenas a via indo trabalhar num mercadinho – Mercearia do Baré – do Jardim Petrópolis. Atualmente, sabe que ela trabalhava como diarista.

A testemunha de defesa Emelson Pires de Camargo
declarou que é tio do denunciado e por isso, pode precisar que se trata de uma pessoa trabalhadora, tendo trabalhado nas calcalheiras e mercadinhos da cidade. Além disso, eventualmente trabalhava no sítio do avô com os afazeres agrícolas. Nos últimos anos soube que ele trabalhava em diária e também no sítio do avô. No período em que ele estava com mandado de prisão em aberto, estava trabalhando no sítio do avô para sustentar sua família. Com a prisão dele, quem está sustentando a família é o avô.

Antonio Luis Cardoso Maciel Mathei, testemunha de defesa,
declarou que trabalhou com o denunciado por um período de 06 meses, de dezembro até junho/julho de 2022. Ele não era registrado, trabalhando com diárias. Conhecia o avô dele e o conhecia de vista antes, tendo visto ele trabalhar em algumas empresas de calcários e agrícolas da cidade. Tem conhecimento de que ele trabalhou com o avô no sítio. Ouviu comentários de que ele possivelmente vendia com drogas, mas somente após ser intimado para prestar depoimento. Antes disso nunca tinha ouvido falar que ele estivesse envolvido com drogas. Não tinha contato com a Nayane.

A testemunha de defesa Arquelina Ribeiro de Melo
relatou ser amiga do casal há muitos anos, período no qual frequentou a casa deles algumas vezes e por isso tem conhecimento de que a renda da família era do trabalho de ambos. Nayane sempre trabalhou no mercadinho do Baré e Guthyers trabalhava numa empresa que não se recorda o nome. Nunca viu movimentação na casa deles ou soube que traficavam drogas no local.

A testemunha Daiane Tamara Schneider Lunke
, declarou que é tia do denunciado Guthyers e por isso sempre frequentou a casa do casal. No último ano ele trabalhava fazendo diária no barracão e ajudava o seu pai no sítio. Não sabe precisar quanto ele ganhava ou se tinha um valor estipulado. Sobre a Nayane sabe que sempre trabalhou, inclusive gestante. No dia da prisão foi ela quem recebeu a filha do casal. No local pôde constatar que houve arrombamento do portão. No período de prisão de Nayane a filha dela ficou em sua casa, sob sua responsabilidade. A respeito do e-mail recebido pela advogada anterior, confirmou ter recebido três documentos que deveriam ser assinados e devolvidos por e-mail. Desconfiados da demora, seu tio foi até à cadeia para verificar, oportunidade em que lá constataram a falsidade do documento. No dia da prisão esclareceu que Guthyers estava com seu pai em direção a um pasto que eles alugam, porque ele estava trabalhando no sítio do avô. Por fim, informou que a filha de Nayane não aceita ir à escola sem a mãe.

Durante seu interrogatório em Juízo,
o acusado Guthyers Fernando Lunkes Carmargo
declarou que uma terceira pessoa identificada como Junior lhe entregou duas sacolas para guardar na residência dizendo que buscaria posteriormente; uma das sacolas foi entregue para pessoa que não conhecia que foi buscar em sua casa, a outra permaneceu em sua residência; avisou Nayane que iria trabalhar fora com o pai em um sítio. Na parte da tarde Nayane lhe ligou informando que havia policiais em sua casa, quando então disse a ela para “jogar fora a sacola no vizinho”; Nayane chegou a lhe perguntar o que havia na sacola, informando a ela que também não sabia, apenas tinha recebido o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para guardar a sacola que buscariam no dia seguinte. Negou a venda de drogas. Não conhecia a pessoa para quem entregou a sacola; fez a entrega no mesmo dia que a polícia foi em sua casa, dia 16. Não perguntou o que havia na sacola; recebeu R$ 500,00 (quinhentos reais) da pessoa que lhe entregou as duas sacolas; esclareceu que era uma sacola da “Natura”, não viu o que havia dentro; declarou que foi a primeira vez que aceitou guardar algo em sua casa sem saber do que se tratava; declarou ser usuário de maconha e que nunca pagou Antônio em drogas, pagava em dinheiro; esclareceu que escondia da esposa sua condição de usuário de drogas; relatou ser falsa a afirmação de que entregava drogas para outros presos. Declarou que estava vendendo leite no período em que esteve foragido; permaneceu em sítio localizado perto da cidade. Havia ido para o sítio vacinar gado. Após a prisão de Nayane, as pessoas que entregaram/pegaram a sacola não lhe procuraram. Declarou que fumava maconha, por ser usuário, e Antônio lhe pedia para fazer uso, quando então oferecia/fornecia a droga que estava fumando; mas que não pagava o serviço prestado por ele, em drogas.

A
acusada Nayane Ribeiro da Silva
, em seu interrogatório asseverou que no dia dos fatos seu marido Guthyers havia chego em casa com duas sacolas e, posteriormente saiu para ajudar o avô com o gado. Verificou na parte da tarde que os policiais estavam no portão de sua residência; ligou para o marido perguntando se ele estava mexendo com algo de errado tendo ele apenas dito sobre a sacola que estava na cozinha que era para jogar para o outro lado do muro, não falando o que havia dentro, dizendo que depois lhe contaria; declarou que os policiais arrombaram o portão e entraram na residência fazendo buscas; nesse momento já havia jogado a sacola do outro lado. Não chegou a ver a sacola antes; esclareceu que a sacola estava dentro de um armário na cozinha; negou que tenha feito pagamento em drogas para Antônio; desconfiou que o marido fizesse uso por chegar com cheiro diferente e, provavelmente dividia com Antônio quando ele estava prestando serviço em sua casa; após os fatos não chegou a falar com Guthyers sobre o que estava na sacola; ele disse que era uma entrega, que uma pessoa iria buscar a sacola, mas não deu tempo; não chegou a falar o valor que receberia ou o que estava dentro.

Pois bem.
A conduta do denunciado GUTHYERS
aclarou-se com o depoimento do policial que participou das investigações o qual afirmou, de maneira firme e coesa, que a residência do acusado já havia sido indicada como local de venda de drogas, bem como que durante as diligências para averiguar as informações, foi possível visualizar por uso de drone a esposa do acusado dispensando substância entorpecente no terreno vizinho. Além disso, houve a apreensão de balança de precisão e caderno/papéis com anotações do comércio de entorpecentes.

Soma-se, ainda, a declaração da testemunha Antônio Carlos da Cunha, que confirmou em Juízo ter recebido parte de seu pagamento pelos serviços prestados ao acusado por intermédio do fornecimento de drogas.

Embora o acusado tenha negado o comércio de entorpecentes, afirmou que dividia substância entorpecente com Antônio Carlos.

Dessa forma, o depoimento do policial militar ouvido em Juízo se encontra em harmonia com os elementos probatórios coligidos nos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório, mormente porque demonstrada, não apenas de forma cabal (termo de apreensão- prova pericial – auto de constatação) que a substância apreendida causa dependência química, mas porque ficou evidenciado que o denunciado Guthyers
fornecia/guardavam/mantinham em depósito
substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre o tema há o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, cujo Enunciado n. 8 é no sentido de que: (...).

Logo, deve se empregar elevada força probatória ao depoimento prestado pelo policial,
posto não haver nos autos qualquer indício ou suspeitas que induzam à conclusão de que eles tenham interesse em prejudicar o acusado.

Por outro lado, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa de autoria, conquanto condizente com o direito do acusado à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, em especial no caso dos autos, em que a tese acusatória foi suficientemente comprovada por meio da prova oral produzida.

Conforme ressai da instrução processual levada a efeito nos autos, o contexto fático em que ocorreu a prisão, corroborada pela afirmação das testemunhas de acusação, extrai-se que os denunciados exploravam a traficância de entorpecentes.

Noticiada a mercancia e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido aliadas às informações do flagrante e aos depoimentos dos agentes policiais, resta claramente demonstrado que o denunciado estaria exercendo a traficância.

Os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, são concordes no sentido de que o acusado efetuava a traficância de entorpecentes, revelando-se firme e concatenado o conjunto probatório, restando sem qualquer plausibilidade a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06. (...)

Após detida análise do conjunto probatório coligido e sob os argumentos explanados, refuto a tese absolutória apresentada pela Defesa.

Quanto à
incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06
, nota-se que a acusação não logrou êxito em afastar a presença dos requisitos cumulativos previstos no mencionado dispositivo, já que primário, sem registro de antecedentes criminais, não há demonstração de que se dedicava previamente às atividades criminosas, tampouco integrava organização criminosa.

Em virtude da regra probatória que deriva do princípio da presunção de inocência, é ônus da acusação comprovar a impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena, o que não ser verificou no presente caso.

Assim, após detida análise do conjunto probatório coligido, reconheço a incidência de referida minorante em relação ao denunciado, uma vez que, diante do contexto probatório, é imperioso o reconhecimento de que logrou êxito o Ministério Público em comprovar, ao menos, a prática do delito previsto no artigo 33, § 4º da Lei n. 11343/06. Isso porque, a prova produzida nos autos dá certeza do ilícito praticado pela acusada, ainda que sob o manto da causa de diminuição de pena. (...)

2) Em relação ao crime previsto no art. 35, “caput”, da Lei nº 11.343/06:

O delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06 consiste em associar-se a duas ou mais pessoas para o fim de praticar, de forma reiterada ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da aludida lei.

O crime de associação para o tráfico de drogas ocorre com a reunião, de forma estável e permanente, de duas ou mais pessoas para a prática, reiterada ou não, dos crimes de tráfico. Consuma-se com a formação da sociedade criminosa, independente da prática de crimes.

O elemento objetivo do tipo é a conduta de associar para a prática delituosa. O elemento subjetivo, por sua vez, é o dolo, ou seja, consiste no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.

No caso em tela, contudo, diante da não participação da acusada NAYANE na ação criminosa, não há como se falar em consumação do crime de associação para o tráfico, haja vista o não preenchimento dos requisitos objetivos do fato típico do delito em questão.

Assim, a absolvição dos denunciados em relação ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 1.343/2006 é a medida adequada.

Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA
e o faço para:
ABSOLVER NAYANE RIBEIRO DA SILVA,
com qualificação nos autos, das sanções
dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
ABSOLVER GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO
, com qualificação nos autos das sanções do art.
35 da Lei n. 11.343/06,
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e,
CONDENA-LO
nas sanções dos artigos
33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.
(...)”.

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que “
o apelante (...) não sabia o que tinha no interior das sacolas, mas aceitou

porque estava necessitando de dinheiro, bem como que somente ficou responsável por guardá-las em sua residência até o dia posterior, que seria o dia em que outra pessoa iria passar para buscá-las
”.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, nos depoimentos testemunhais e no laudo toxicológico, que constataram a apreensão de:
a) 3 (três) porções
de
maconha
, pesando
507,73g

(quinhentos e sete gramas e setenta e três centigramas);
b) 29 (vinte e nove) porções de
cocaína
, com peso de

878,93g
(oitocentos e setenta e oito gramas e noventa e três centigramas);
c) plásticos picotados
para embalar entorpecentes e;
d)

2
(duas)
balanças
de precisão.

No que se refere à autoria delitiva, na audiência de instrução e julgamento, Antônio Carlos da Cunha afirmou ter recebido entorpecente como pagamento por seu serviço prestado na condição de pedreiro,
in verbis
:

“(...)
Testemunha: Eu sou usuário, eu trabalho, eu sou pedreiro, eu sou usuário, eu trabalho pra ‘mim’ não precisar roubar, com o meu trabalho eu compro meus ‘trem’ de fumar.

Juíza: (...) O senhor teria prestado serviço na casa do Guthyers e da Nayane e que parte do pagamento do senhor teria sido feito por meio de drogas, isso aconteceu (...)?

Testemunha: Deixa eu falar a verdade pra senhora (...)
quando eu queria alguma coisa, eu não sei onde ele pegava, ele arrumava pra mim
, (...)
aí descontava do meu trabalho
, porque eu trabalhei bastante tempo lá
(...)”.

No interrogatório judicial,
Guthyers Fernando Lunkes Camargo
relatou ter aceitado guardar duas sacolas em sua residência pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem ter conhecimento de seus conteúdos, sob a justificativa que precisava de dinheiro para sustentar sua família,
in verbis
:

“(...)
Ele me deu uma sacola, duas sacolas, eu não sabia o que era, ele me deu lá em casa, ele que trouxe lá em casa. Aí, no outro dia, foi o rapaz lá buscar as sacolas, então eu falei: ‘Então está bom’.

Aí eu deixei em cima do armário da cozinha da minha casa, aí eu peguei e falei para minha mulher: ‘Nayane, eu vou pro sítio do meu pai, vou trabalhar’,
aí um rapaz buscou e outra sacola ficou, uma sacola minha ficou e esse outro rapaz falou que ia buscar mais tarde
.

Aí chegou lá, a Naiana me ligou e disse que estava cheio de polícia aqui em casa, aí
eu falei para ela jogar fora no quintal do vizinho
, aí ela perguntou o que era eu falei que não posso falar
,
porque não sei o que era também
.
Eu só peguei a sacola, porque o rapaz ia pagar mil reais para mim

(...)”.

A despeito da alegada insuficiência probatória, o arcabouço de provas não permite outra conclusão senão a lançada na sentença condenatória.

O tipo descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ostenta inúmeros núcleos, dentre eles,
ter em depósito
,
guardar
e
entregar a consumo
, sendo desnecessário que o réu seja visto comercializando entorpecentes para que ele incorra na prática delituosa.

In casu
, em ambas as fases procedimentais, a testemunha Antônio disse que trabalhou muito tempo como pedreiro para o acusado e, em razão de ser usuário de drogas, parte de seu pagamento foi realizada por meio de entorpecentes, o que já seria suficiente para manutenção da condenação.

Em acréscimo a isso, embora
Guthyers
alegue desconhecimento quanto à ilicitude do material localizado, no momento em que soube que os policiais estavam em frente a sua residência, curiosamente pediu que sua esposa Nayane arremessasse a sacola, guardada dentro do armário da cozinha, no quintal do vizinho.

A propósito, era no mínimo de se estranhar o montante (mil reais) oferecido por seu conhecido ‘Junior’, para que o réu guardasse duas sacolas – pelo prazo de
vinte e quatro horas
– em sua casa.

Em assim sendo, a mera alegação de ausência de conhecimento do produto ilícito, que armazenou em sua residência, não é suficiente para afastar a condenação, sobretudo pela grande quantidade do material apreendido, mais de 1 kg (um quilo) entre maconha e cocaína, além de
duas balanças
de precisão.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo,
mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023